Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-37.2024.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-37.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (APELADO), SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA - CPF: 022.851.321-90 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. CONDICIONAMENTO DE ADESÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a operadora de plano de saúde a incluir a autora e seus dependentes em plano de saúde empresarial contratado pelo Município onde trabalha e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se configura ato atentatório à dignidade da justiça a citação de jurisprudências supostamente inexistentes na petição inicial; (ii) determinar se a operadora de plano de saúde pode condicionar a adesão a novo contrato ao pagamento de débitos oriundos de contratos anteriores; (iii) verificar se a negativa de contratação de plano de saúde em razão de débitos anteriores configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. As eventuais inconsistências nas citações jurisprudenciais apresentadas na petição inicial não caracterizam, por si só, litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, especialmente quando não há comprovação de intenção deliberada de induzir o juízo a erro.

4. A recusa de contratação de serviços essenciais, como plano de saúde empresarial, condicionando-a ao pagamento de débitos pretéritos, constitui desvantagem manifestamente excessiva imposta ao consumidor, vedada pelo art. 39, V, do CDC, bem como excede aos limites impostos pelo fim econômico do direito e pela boa-fé, previstos no art. 187 do CC.

5. Embora a operadora possa cobrar débitos relativos a contratos anteriores pelos meios legais adequados, não pode impedir a adesão do consumidor a novo plano de saúde por este motivo, especialmente em se tratando de plano empresarial oferecido pelo empregador aos seus funcionários.

6. A negativa de contratação de serviços essenciais de saúde constitui evidente afronta à dignidade da pessoa, sendo incompatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, configurando dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O condicionamento da adesão ao plano de saúde ao pagamento de débitos pretéritos constitui prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC. 2. A negativa de contratação de serviços essenciais de saúde configura dano moral presumido (in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
art. 39, V; CC, art. 187; Súmula

362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2019136/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2023, DJe 23/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com a Inclusão na Operadora do Plano de Saúde cumulada com pedido de tutela antecipada e multa cominatória "astreintes" e danos morais nº 1000470-37.2024.8.11.0019, ajuizada por
SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA
,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a Unimed Norte do Mato Grosso a incluir a autora e seus dependentes no plano de saúde empresarial do Município de Novo Horizonte do Norte, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do ato ilícito.

Condenou ainda, Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente defende o provimento do recurso de Apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que: a autora/apelada utilizou jurisprudências inexistentes na exordial, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça, conduta de gravidade elevada que pode induzir o Judiciário ao erro; a contratação de plano de saúde configura liberalidade da operadora, de modo que a não contratação representa exercício regular de um direito, não configurando conduta ilícita; a negativa de contratação não ocorreu por discriminação em razão da idade ou de eventual condição de portadora de deficiência, o que afastaria a caracterização de negativa abusiva nos termos do art. 14 da Lei nº 9.656/98; a apelada é devedora contumaz que, em todas as oportunidades nas quais firmou contrato com a apelante (2016 e 2023), não cumpriu com suas obrigações de pagamento, tendo declarado na inicial que, em 2023, pagou apenas a primeira parcela; a apelante agiu amparada pelo contrato, que previa a extinção do vínculo por inadimplência e pela Lei 9.656/98, que autoriza a rescisão unilateral do contrato por não pagamento da mensalidade; não houve prática de ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de divergências contratuais; o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que indenização por dano moral não é devida em caso de dúvida razoável na interpretação do contrato.

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida de modo a julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 277004386) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA, condenando a apelante a incluir a autora e seus dependentes no plano de saúde empresarial do Município de Novo Horizonte do Norte e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alega a parte Apelante que não há comprovação nos autos da negativa de contratação do plano de saúde e que eventual negativa seria justificada pela inadimplência contumaz da autora em contratos anteriores, não havendo prática abusiva. Aduz ainda a inexistência de dano moral.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que o condicionamento da adesão ao plano de saúde ao pagamento de débitos pretéritos configura prática abusiva.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação entre as partes é nitidamente consumerista, aplicando-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 608:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se é lícita a recusa da operadora de plano de saúde em aceitar a adesão da autora ao plano empresarial contratado pelo Município de Novo Horizonte do Norte, em razão da existência de débitos anteriores da consumidora junto à mesma operadora.

Quanto à preliminar de inexistência de prova da negativa de contratação, observo que tal argumento não foi suscitado como preliminar na contestação, mas apenas como matéria de mérito. Ademais, a própria apelante reconhece em suas razões recursais que "eventual negativa não teria ocorrido em razão da idade da apelada ou de eventual condição de portadora de deficiência, mas sim de sua inadimplência contumaz em todas as oportunidades nas quais firmou contrato com a apelante", o que demonstra, por via oblíqua, a existência da negativa de contratação.

No mérito propriamente dito, observo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o condicionamento da adesão ao plano de saúde ao pagamento de débitos pretéritos configura prática abusiva.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECUSA DA OPERADORA DE CONTRATAR PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA COM RESTRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (REsp 2019136/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2023, DJe 23/11/2023)

Do referido julgado, extrai-se ainda importante fundamento aplicável ao caso em análise:

"Nos contratos de consumo de bens essenciais como água, energia elétrica, saúde, educação etc, não pode o fornecedor agir pensando apenas no que melhor lhe convém. A negativa de contratação de serviços essenciais constitui evidente afronta à dignidade da pessoa, sendo incompatível ainda com os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC)."

A mesma decisão esclarece ainda que a prestação dos serviços sempre pode ser obstada se não tiver havido o pagamento correspondente, e que exigir que a contratação seja efetuada apenas mediante pronto pagamento dos débitos anteriores, nos termos do art. 39, IX, do CDC, equivale a impor ao consumidor uma desvantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 39, V, do mesmo diploma.

Destaco, por oportuno, que não se está diante de um produto ou serviço de entrega imediata, mas de um serviço eventual e futuro que, embora posto à disposição, poderá ou não vir a ser exigido. Assim, a recusa da contratação ou a exigência de que só seja feita mediante o pagamento dos débitos anteriores excede aos limites impostos pelo fim econômico do direito e pela boa-fé (art. 187 do CC/02).

No caso em exame, a apelante não nega que tenha condicionado a contratação do plano de saúde ao pagamento de débitos anteriores. Pelo contrário, defende expressamente em suas razões recursais que tal negativa seria legítima em razão da inadimplência da apelada em contratos anteriores firmados em 2016 e 2023.

O artigo 14 da Lei nº 9.656/98, invocado pela apelante, estabelece apenas que ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde em razão da idade ou da condição de pessoa portadora de deficiência. Tal dispositivo não autoriza, contudo, a recusa de contratação por outros motivos não previstos em lei, especialmente quando tal recusa configura prática abusiva nos termos do CDC.

A contratação de plano de saúde é, de fato, uma liberalidade da operadora. Entretanto, essa liberalidade encontra limites nos princípios que regem as relações de consumo, notadamente a boa-fé objetiva e a vedação de práticas abusivas. A operadora de plano de saúde, ao oferecer seus serviços ao público, assume o compromisso de observar tais princípios, não podendo recusar-se a contratar por motivos que configurem prática abusiva.

A recusa de contratação fundamentada na existência de débitos anteriores, quando o novo contrato é completamente distinto e independente dos anteriores, configura prática abusiva, pois utiliza indevidamente o poder econômico para coagir o consumidor ao pagamento de dívidas que podem ser cobradas pelos meios legais adequados.

No caso em análise, a situação é ainda mais grave, pois se trata de plano de saúde empresarial, contratado pelo Município de Novo Horizonte do Norte em benefício de seus servidores. A recusa em incluir a apelada no plano, quando os demais servidores municipais foram incluídos, configura situação discriminatória injustificável.

Cumpre ressaltar que a operadora pode legitimamente cobrar os débitos anteriores pelos meios legais adequados, observados os prazos prescricionais, mas não pode condicionar a celebração de um novo contrato ao pagamento desses débitos, especialmente quando se trata de contrato empresarial celebrado por terceiro (no caso, o Município de Novo Horizonte do Norte).

Quanto aos danos morais, verifico que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a negativa de contratação de serviços essenciais constitui evidente afronta à dignidade da pessoa, sendo incompatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, conforme já destacado no REsp 2019136/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

O dano moral, no caso, decorre da própria recusa injustificada em incluir a apelada no plano de saúde empresarial, privando-a de usufruir de benefício concedido aos demais servidores municipais e causando-lhe angústia e insegurança quanto à possibilidade de atendimento médico adequado para si e seus dependentes.

Nesse contexto, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função compensatória e pedagógica da indenização.

Por fim, quanto à alegação de que a apelada teria utilizado jurisprudências inexistentes na petição inicial, observo que tal fato, ainda que comprovado, não configuraria ato atentatório à dignidade da justiça apto a ensejar a aplicação de multa, mas, no máximo, uma impropriedade técnica que não influenciou o julgamento da causa, uma vez que o juízo a quo fundamentou sua decisão em elementos próprios e não nas supostas jurisprudências indicadas pela parte.

Ademais, as decisões judiciais devem ser fundamentadas no ordenamento jurídico vigente e na jurisprudência aplicável ao caso concreto, não estando vinculadas às citações jurisprudenciais trazidas pelas partes.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025